Tribunal: TJSP
Processo: 2253339-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL E DOMICILIAR – APARENTE IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Agravante que insiste no deferimento da tutela provisória de urgência, com determinação de custeio do medicamento Upadacitinibe (Rinvoq) para tratamento de Doença de Crohn, hidradenite

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL E DOMICILIAR – APARENTE IMPRESCINDIBILIDADE PARA O TRATAMENTO – Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência – Agravante que insiste no deferimento da tutela provisória de urgência, com determinação de custeio do medicamento Upadacitinibe (Rinvoq) para tratamento de Doença de Crohn, hidradenite supurativa e psoríase – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Agravante que já realizou anteriores tratamentos, que se mostraram ineficazes, estando a Doença de Crohn em atividade (de moderada a grave) – Medicamento prescrito que é registrado na ANVISA e é capaz de tratar, concomitantemente, as três doenças de que padece a agravante – Fato de o remédio ter sido prescrito para aplicação domiciliar que não afasta a verossimilhança do direito autoral – Aparente imprescindibilidade do medicamento para o tratamento que torna impositiva a cobertura, em prestígio à função social do contrato de plano de saúde – Medicamento, ademais, que possui custo inferior de demais medicamentos injetáveis (de custeio obrigatório) – Ausência, em análise perfunctória, de tratamento igualmente eficaz, para as três enfermidades – Precedentes deste TJSP em casos de custeio de Upadacitinibe para tratamento de doença de Crohn – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.